Tribunal: STF
Processo: RHC 213698
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 713028/SC - eDOC 28):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. INCOMPATIBILIDADE DE EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. SUSPENSÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. É firme nesta Corte Superior o entendimento de que, independentemente de a condenação à reprimenda restritiva de direitos ser anterior ou posterior à sanção privativa de liberdade, o único critério utilizável para manter a pena substitutiva é a compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas quando da unificação (HC n. 328.983/SP, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 9/12/2015). 2. Agravo regimental improvido.



    O recorrente alega-se que “a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade só deverá ocorrer quando não for possível ao sentenciado cumpri-la. (...) nos termos do art. 76 do CP, havendo concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave e, sucessivamente, as menos severas. (...) cumprindo a pena mais grave, de privativa de liberdade em regime fechado, nada obsta que o sentenciado possa, após cumprir a pena em regime fechado e semiaberto, cumprir a pena restritiva de direito imposta em conjunto com o regime aberto”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. Eis a ementa do parecer:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE E RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRETENSÃO DE QUE AS PENAS SEJAM EXECUTADAS DE FORMA SEPARADA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Consta dos autos que, enquanto o recorrente cumpria pena de reclusão em regime fechado, sobreveio condenação à pena restritiva de direitos. Diante de nova condenação, o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC converteu a sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, conforme prevista no édito condenatório, e somou as penas impostas ao recorrente (totalizando 38 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão), na forma do artigo 111 da LEP (eDOC 5, p. 51/56).



    A decisão foi mantida pelo Tribunal local. Eis a ementa do julgado (eDOC 5,p. 180):



    PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ARTIGO 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO APENADO. MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA CONTRA A DECISÃO QUE UNIFICOU AS CONDENAÇÕES DO AGRAVANTE E FIXOU O REGIME FECHADO. ALMEJADO O CUMPRIMENTO DAS SANÇÕES MAIS GRAVOSAS PRIMEIRAMENTE. ARTIGO 76 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENÇÃO AO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DIVERSAS CONDENAÇÕES DISTINTAS QUE EXIGEM O INSTITUTO DA UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONHECIDO O REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. EXEGESE DOS ARTIGOS 111 E 118, INCISO II DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APENADO QUE CUMPRE ATUALMENTE PENA EM REGIME FECHADO. REGIME MANTIDO. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que, no caso de nova condenação a penas restritivas de direito a quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, é inviável a suspensão do cumprimento daquelas - ou a execução simultânea das penas. Nesses casos, as penas restritivas de direito devem ser convertidas em sanção privativa de liberdade, unificando-se as reprimendas, nos termos dos arts. 181 e 111 da Lei de Execução Penal, respectivamente, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal. Precedentes". [...] (Agravo de Execução Penal n. 0011083-52.2019.8.24.0018, de Chapecó, rel. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Primeira Câmara Criminal, j. 20-02-2020).



    No mesmo sentido, o STJ consignou que “independentemente de a condenação à reprimenda restritiva de direitos ser anterior ou posterior à sanção privativa de liberdade, o único critério utilizável para manter a pena substitutiva é a compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas quando da unificação” (eDOC 28).



    Diversamente ao que aduz a defesa, o caso não se amolda à hipótese prevista no art. 76 do CP, que prevê a execução primeiramente da pena mais grave quando houver concurso de infrações. Isso porque as reprimendas impostas na espécie possuem gravidade similar, já que o legislador cominou abstratamente pena de reclusão para ambos os delitos.



    Nessa linha:



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CONDENAÇÕES – PENAS – UNIFICAÇÃO. Unificadas condenações, a manutenção de pena restritiva de direitos pressupõe o atendimento ao figurino legal — artigos 111 da Lei de Execução Penal, 44 e 69 do Código Penal. PENAS – GRAVIDADE – CUMPRIMENTO. A unificação de penas de mesma gravidade não viola o artigo 76 do Código Penal. (HC 143479, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.06.2021)



    Como bem pontuou o Parquet, a questão suscitada nestes autos deve ser solucionada à luz dos arts. 44, §5º, do CP e 111 da Lei de Execução Penal, que assim dispõem:    



    Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:



    (...)  



    § 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.



    Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.



    Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.



    Infere-se das normas que o critério para decidir sobre a conversão da pena é a compatibilidade da execução concomitante das sanções.



    A respeito deste tema, esta Suprema Corte firmou entendimento segundo o qual, independentemente de a sanção restritiva ser anterior ou posterior à privativa de liberdade, a superveniência de nova condenação justifica a conversão dessa pena e a consequente unificação se for inviável o cumprimento simultâneo das reprimendas:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Condenação à pena restritiva de direitos após condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Impossibilidade de cumprimento simultâneo que autoriza a conversão. 4. Pedido de suspensão da execução da pena restritiva de direitos até o fim da incompatibilidade. Impossibilidade. 5. Agravo improvido” – grifo do MPF (HC 167966 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019). 



    “(…) a jurisprudência desta Suprema Corte, forte na mesma fundamentação do ato dito coator, orienta no sentido de que independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à privativa de liberdade, a superveniência de nova condenação justifica a conversão daquela e a consequente unificação das penas, desde que inviável o cumprimento simultâneo das reprimendas. É o caso dos autos: enquanto a primeira condenação fixou a pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, a segunda condenação aplicou a pena privativa de liberdade em regime fechado. Nesse sentido: HC 178.353, Rel. Ministro Celso de Mello, HC 154.951/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandovski.(...)” – grifo do MPF (HC 161419 / MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe-087 DIVULG 07/04/2020 PUBLIC 13/04/2020).



    No caso concreto, é evidente a incompatibilidade do cumprimento da pena restritiva de direitos com o atual regime do apenado, logo reputo correta a decisão do Juízo da Execução Criminal que, diante da superveniência de nova condenação, converteu a sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, procedeu a soma das reprimendas e estabeleceu o regime fechado.



    Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente